Tribunal: TJMT
Processo: 1029513-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029513-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AURELINO DA SILVA AMARAL - CPF: 012.269.991-23 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GONCALO ALEXANDRINO DE ARRUDA - CPF: 776.463.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELINO DA S. AMARAL & CIA. LTDA - CNPJ: 20.703.970/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo o embargante no polo passivo de execução fiscal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a ilegitimidade passiva arguida via exceção de pré-executividade; (ii) verificar se houve omissão na análise de argumentos relacionados à responsabilidade tributária do sócio, presunção da CDA e ônus da prova.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado reconhece, em tese, a possibilidade de alegação de ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, mas conclui que, no caso concreto, as provas acostadas nos autos são insuficientes, o que torna inviável sua apreciação na via eleita.

5. A decisão embargada fundamenta-se na ausência de prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA, especialmente diante da indicação do embargante como sócio da empresa executada à época do fato gerador, conforme elementos constantes nos autos.

6. As alegações do embargante foram expressamente apreciadas pela Turma Julgadora, inclusive quanto ao ônus da prova e à natureza da responsabilidade tributária do sócio.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CTN, arts. 124, I, 135, III e 204, parágrafo único; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025; TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de
pré
-executividade, mantendo a inclusão do embargante no polo passivo da execução, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20191709342
. (Id
324867887
)
.

Nas razões recursais, o embargante alega contradição no julgado, sustentando que a matéria relativa à ilegitimidade passiva poderia ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade, por se tratar de questão verificável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Afirma que a solidariedade tributária não comporta presunções e que não há prova nos autos de sua participação no fato gerador, invocando o disposto no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a
responsabilidade do adquirente de boa-fé pelo ICMS não recolhido pelo vendedor.

Aduz, ainda, que a presunção de legitimidade da CDA é relativa e que o ônus da prova recai sobre o Fisco, o qual não teria demonstrado a existência de nexo causal entre sua conduta e o débito tributário.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da contradição apontada e a consequente apreciação de mérito da exceção de
pré
-executividade (
I
d 325494363
).

Em contrarrazões
,
o Estado de Mato Grosso
defende a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que o julgado enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia.

Sustenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, inexistindo, portanto, os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pede, assim, a rejeição do recurso (
I
d 327830397
).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

A primeira alegada contradição refere-se à suposta ausência de enfrentamento, pelo acórdão embargado, da tese de que a ilegitimidade passiva poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria passível de comprovação de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado não afastou a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva por meio da exceção de pré-executividade. Apenas destacou que essa via processual tem caráter excepcional e se limita às matérias de ordem pública que possam ser comprovadas de forma imediata, com base em prova documental pré-constituída.

No caso em apreço, o colegiado consignou expressamente que as provas apresentadas pelo embargante não foram suficientes para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa nem para infirmar as alegações do Fisco quanto à sua responsabilidade tributária, uma vez que o embargante constava como sócio na época do fato gerador, nos termos abaixo:

“Na realidade, o contrário ocorre, uma vez que a Fazenda colacionou nos autos elementos que reforçam a legitimidade do agravante de figurar no polo passivo, dado que Aurelino da Silva Amaral constava como sócio na época do fato gerador (Id 312943366, p. 12), conforme se verifica abaixo
: (...)

Desse modo, a exceção de pré-executividade é medida excepcional, admitida apenas quando a matéria puder ser decidida de plano, sem necessidade de produção de provas, e desde que devidamente amparada em prova pré-constituída. Tal compreensão está consolidada na Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesse contexto, a ausência de prova documental, necessária para afastar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal, impede o acolhimento da tese defensiva nesta via.

Assim, ainda que tenha havido a juntada de documentos, as provas trazidas aos autos não se mostram suficientes para comprovar as alegações do agravante e desconstituir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. Diante disso, não há como acolher o pedido de exclusão do polo passivo, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade” (Id 324867887).

Ressaltou-se que a análise da conduta do sócio, para fins de exclusão de sua responsabilidade, exige a verificação de fatos dependentes de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade

Assim, o acórdão apreciou de forma clara e coerente a questão suscitada, reconhecendo a possibilidade jurídica da tese em abstrato, mas concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto diante da insuficiência probatória.

Além disso, sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar a alegada ausência de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, bem como a suposta indevida aplicação da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma, ainda, que o julgado não teria enfrentado o argumento de que o ônus da prova caberia ao Fisco, que deveria demonstrar, de forma inequívoca, o nexo causal entre sua conduta e o débito tributário.

Contudo, a leitura atenta do acórdão revela que todas essas questões foram expressamente apreciadas e resolvidas pela Turma Julgadora. O voto condutor consignou que a responsabilidade tributária do sócio, prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, possui caráter subjetivo e que sua exclusão depende de demonstração cabal de inexistência de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei ou do contrato social, ônus que incumbia ao agravante e do qual não se desincumbiu, nos termos do acórdão:

“Na decisão combatida, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu rejeitou a exceção de pré-executividade, ao entender que a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita. Consignou que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo atribuído ao executado o ônus de comprovar que não incide nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Ressaltou, ainda, que o nome do agravante consta como sócio administrador da empresa executada à época dos fatos geradores, o que reforça a presunção de legitimidade da cobrança, não sendo possível afastá-la sem produção de provas, o que deve ser feito por meio de embargos à execução.
(...)

A exceção de pré-executividade somente comporta o exame de matérias de ordem pública que possam ser aferidas de plano, mediante prova pré-constituída. Assim, não se admite dilação probatória para verificação da ilegitimidade passiva do sócio, sendo indispensável que a parte que a alega traga aos autos elementos objetivos capazes de demonstrar, de imediato, a ausência de vínculo com os débitos tributários inscritos em dívida ativa.

Isso porque a certidão de dívida ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, competindo, no caso em apreço, ao agravante o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e do art. 3º, parágrafo único, da LEF: (...)”. (Id 324867887).

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Assim, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e expressa todas as alegações da embargante, notadamente quanto à prescrição intercorrente, bem como da alegada imunidade tributária objetiva e o interesse fiscal.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Seria o caso de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e suficiente, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025